Tribunal: STF
Processo: ARE 732127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste. Extensão aos inativos. Natureza do vínculo. Discussão. Fatos e provas. Ofensa a direito local. Reexame Impossibilidade. Competência. Justiça comum. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Tribunal é assente no sentido de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na “versão do acórdão recorrido”. 



    2. O Tribunal de Justiça aplicou aos agravados o regime próprio dos servidores públicos por entender que eles estavam ligados ao Estado por um vínculo de natureza estatutária.



    3. Para divergir dessa conclusão seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e a legislação local que regulamentou a relação existente entre os litigantes ao longo do tempo, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    4. Assentada a natureza estatutária do vínculo mantido entre o Estado de Goiás e os agravados, firma-se a competência da Justiça comum para julgar o feito (ADI nº 3.395/DF-MC), consoante a reiterada jurisprudência da Corte.



    5. Agravo regimental não provido.